Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. 50% (CINQUENTA POR CENTO). ART. 529, § 3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, o art. 529, § 3o do CPC prevê expressa limitação ao desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos, que não devem ultrapassar 50% (cinquenta por centos) dos ganhos líquidos do devedor/executado.
3. No caso, o desconto em folha de pagamento determinado pela decisão agravada – 15% (quinze por cento) dos rendimentos – significa comprometimento de quantia superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do agravante (que já obrigado ao pagamento de três outras prestações alimentícias); por isto, razoável a redução dos descontos para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante até a satisfação do débito, sem prejuízo da prestação mensal em curso.
4. Recurso conhecido e provido.